Tribunal: TJSP
Processo: 0025163-46.2013.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Ação com o objetivo de anular escritura pública de instituição, especificação, atribuição de unidades autônomas e convenção do Condomínio e Edifício Ilhabela, com sequente nulidade das matrículas abertas em decorrência da criação do condomínio, cumulada com pleitos indenizatórios. Competência preferencial da Terceira Subseção de Direito Privado. Inteligência do artigo 5o, inciso III, itens III.1

Ementa:
Ação com o objetivo de anular escritura pública de instituição, especificação, atribuição de unidades autônomas e convenção do Condomínio e Edifício Ilhabela, com sequente nulidade das matrículas abertas em decorrência da criação do condomínio, cumulada com pleitos indenizatórios. Competência preferencial da Terceira Subseção de Direito Privado. Inteligência do artigo 5o, inciso III, itens III.1 e III.13, da Resolução n.o 623/2013. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das Câmaras, numeradas de 25a a 36a, componentes da Terceira Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0025163-46.2013.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados ANDERSON BESSA UCHOA, ADELAIDE RIBEIRO DA SILVA,
ROBERTA SALIBA RODRIGUES, EPPOL EMPRESA DE PLANEJAMENTO
PROJETOS E OBRAS S C LTDA, LOURIVAL PERETA, MARIA IZABEL
PEREIRA PERETA, CELSO RODOLFO TEODORO DA CUNHA, SANDRA
MARLI RAMOS DA CUNHA, EDNO JOSE BEGOT VALENTE, MARLICE
MARIA BEGOT DA SILVA VALENTE, JOSE BENEDITO CURSINO,
VIRGINIA CORREA CURSINO, MARCOS HERINGER, ROBERTA BONANI
HERINGER, PEDRO NOGUEIRA DA SILVA, FATIMA CRISTINA FERREIRA
NOGUEIRA, MARCELO D AGUIAR SILVA CERTO, ROGERIA LUCIA
PEREIRA, WAGNER LIMA, LUCIANA CORTEZZI LIMA, LEE YUI HOU,
MATEUS FOGAÇA DE ARAUJO, JANAINA FROTA WANDERLEY FOGAÇA
DE ARAUJO, RONALDO PIRES DE ALMEIDA, ANDREA SILVA DOS
SANTOS, SERGIO HENRIQUE DA SILVA CARNEIRO, LUCIA FERNANDES
DA SILVA CARNEIRO, PAULO SERGIO MELLO DE OLIVEIRA, GERSON
MUNHOZ SANTOS, JUREMA CURSINO DOS SANTOS, CHRISTIAN
ANDERSON LEITE DE OLIVEIRA, ANA MARIA PAIVA DE OLIVEIRA,
EDSON CEREJA, MONICA GOMES DA COSTA CEREJA, IGOR LOPES
TEIXEIRA, FRANCINE TOVO ORTIGOSO BROGGIO, SERGIO RIBEIRO
OUVERNEY, ZHEN LI NA (FALECIDO), FABIO MASSAO TAKAYAMA
(INVENTARIANTE), MARIA HELENA DA SILVA BARBOSA, CORRÊA LIMA
CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, JOSE ROBERTO DA COSTA
BARBOSA, CLELIA MARIA DA SILVA TAKAYAMA e JULIANO FURLAN
BROGGIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO DE GODOY E RUI
CASCALDI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025163-46.2013.8.26.0577 -Voto no 1532 – JEMM - RRVT
2
Apelação Cível Processo n.o 0025163-46.2013.8.26.0577
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Apelante: Paulo Eduardo de Oliveira
Apelados: Correa Lima Construtora e Incorporadora Ltda e outros 43 réus
Comarca: São José dos Campos
Juiz: Dr. Luiz Henrique Lorey
Voto n.o 1532
Ação com o objetivo de anular escritura pública de
instituição,
especificação,
atribuição
de
unidades
autônomas e convenção do Condomínio e Edifício
Ilhabela, com sequente nulidade das matrículas abertas
em decorrência da criação do condomínio, cumulada
com pleitos indenizatórios. Competência preferencial da
Terceira Subseção de Direito Privado. Inteligência do
artigo 5o, inciso III, itens III.1 e III.13, da Resolução n.o
623/2013. Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição a uma das Câmaras, numeradas de 25a a
36a, componentes da Terceira Subseção de Direito
Privado deste Egrégio Tribunal.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por Paulo
Eduardo de Oliveira contra a r. sentença lançada a fls. 1.079/1.083, cujo relatório
adota-se integralmente, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação
tendente à declaração de nulidade da escritura de instituição, especificação,
atribuição de unidades autônomas e convenção do Condomínio e Edifício Ilhabela
cumulada com pleitos indenizatórios.
Em razão do julgamento, ao autor imposto o dever de
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa.
Irresignado,
apela
o
demandante
(fls.
1.099/1.111)
sustentando, em síntese, que i) a escritura combatida, lavrada em 19/5/2010 em
evidente simulação, está eivada de vícios e é nula de pleno direito; ii) se a unidade
autônoma que adquiriu em 2008 foi transferida a terceiros por meio de referida
escritura, resta confirmada e comprovada a falsidade retratada no documento; iii) os
apelados agiram com ardil ao promoverem a instituição do Condomínio Ilhabela; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025163-46.2013.8.26.0577 -Voto no 1532 – JEMM - RRVT
3
iv) seu apartamento encontra-se hipotecado por dívida contraída pelas empresas às
quais registrada a propriedade do bem.
Pugna, assim, seja declarada nula a escritura de instituição,
especificação, atribuição de unidades autônomas e convenção do Condomínio e
Edifício Ilhabela, bem assim todas as matrículas abertas em decorrência do ato
fraudulento, além de indenização no importe de R$ 30.947,20.
Apelo regularmente processado, mas respondido por pequena
parcela dos recorridos (fls. 1.119/1.131 e 1.133/1.136).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Inicialmente, convém anotar que há dois incidentes
apensados ao primeiro volume dos autos, distribuídos sob n.o
0057365-76.2013.8.26.0577 e n.o 0057372-68.2013.8.26.0577, respectivamente uma
impugnação à concessão da gratuidade de justiça ao autor e uma impugnação ao
valor da causa, distribuídos ainda sob a égide do anterior Código de Processo Civil,
que, apesar de devidamente respondidos, não foram julgados ou decididos em
primeiro grau de jurisdição, o que, segundo se entende, sequer teria o condão de
possibilitar o desenvolvimento do feito durante longos sete anos em busca de todos
os requeridos e seu respectivo sentenciamento antes de apreciadas tais questões.
No mais, avulta que esta Primeira Subseção de Direito
Privado do Tribunal é incompetente para o julgamento da matéria versada na
demanda, em que buscado por um dos condôminos a anulação da escritura pública de
instituição, especificação, atribuição de unidades autônomas e convenção do
Condomínio e Edifício Ilhabela, lavrada a 19/5/2010 pelo 1o Tabelião de Notas de
São José dos Campos (fls. 146/169) e, adicionalmente, das matrículas abertas para
cada uma das unidades autônomas nele existentes.
A hipótese se ajusta ao disposto no artigo 5o, inciso III, itens
III.1 e III.13, da Resolução n.o 623/2013, abaixo transcritos e com destaques
propositalmente lançados, que têm o condão de deslocar à Terceira Subseção de
Direito Privado a competência para julgar a matéria. Veja-se:
''Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025163-46.2013.8.26.0577 -Voto no 1532 – JEMM - RRVT
4
integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é
constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três)
Subseções, assim distribuídas:
III Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras,
com competência preferencial para o julgamento das
seguintes matérias:
III.1 - Ações relativas a condomínio edilício; (Redação
dada pela Resolução no 693/2015);
III.13
-
Ações
civis
públicas,
monitórias
e
de
responsabilidade civil contratual e extracontratual
relacionadas com matéria de competência da própria
Subseção.
Com efeito, desde a edição da Resolução n.o 693/2015, a
competência para julgar e processar ações envolvendo condomínio edilício é da
Terceira Subseção de Direito Privado, e tal já foi reafirmado em diversos conflitos de
competência julgados pelo Grupo Especial, como se observa a seguir:
''Conflito de competência. Ação indenizatória ajuizada pelo
condomínio edilício contra antigo síndico, em razão de
alegadas
irregularidades
durante
sua
administração.
Competência atribuída às Câmaras que integram a Subseção
de Direito Privado III desta Corte. Conflito procedente,
declarada a competência da Câmara suscitada'' (Conflito de
competência
cível
0044874-12.2019.8.26.0000;
Relator: Araldo Telles; Órgão Julgador: Grupo Especial
da Seção do Direito Privado; Data do Julgamento:
22/11/2019)
''Conflito de competência entre a 4a e a 30a Câmaras de
Direito Privado. O julgamento dos recursos oriundos de
ações relativas a condomínio edilício compete às Câmaras
pertencentes à Subseção III de Direito Privado. Exegese do
art. 5o, inc. III, item 1, da Resolução no 623/13, alterada pela
Resolução no 693/15. Precedentes do Col. Grupo Especial
da Seção de Direito Privado. Conflito de competência
procedente, para declarar competente a 30a Câmara de
Direito
Privado.''
(Conflito
de
competência
cível
0059485-38.2017.8.26.0000;
Relator: Gomes
Varjão;
Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito
Privado; Data do Julgamento: 22/01/2018)
Em adição, colacionam-se abaixo ementas de arestos
proferidos em casos envolvendo pretensão anulatória de deliberação assemblear,
apreciados pela Terceira Subseção de Direito Privado após a edição da Resolução n.o
693/2015. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025163-46.2013.8.26.0577 -Voto no 1532 – JEMM - RRVT
5
''Processual. Condomínio edilício. Deliberação assemblear
em torno da circulação de animais pelas dependências
comuns do condomínio. Exigência de transporte em caixas
apropriadas. Demanda movida por condômina. Sentença
com solução de natureza diversa da postulada. Violação ao
princípio da congruência. Decisão extra petita. Nulidade
configurada. Cassação. Apelação do condomínio-réu
provida para tal fim. Sequência com vistas ao julgamento do
mérito pelo Tribunal, na forma do art. 1.013, § 3o, II, do
CPC. Condomínio edilício. Demanda declaratória de
inexistência da deliberação assemblear, por segundo a
autora
afrontar
a
convenção. Violação inocorrente.
Convenção silente a respeito de animais. Matéria relativa a
aspectos do convívio entre condôminos, outrossim, passível
de
tratamento
no
regimento
interno.
Deliberação
formalmente regular. Pretensão da autora de abusividade da
imposição do transporte dos animais nos recipientes.
Impossibilidade, entretanto, de interferência judicial, por
razões de mera conveniência ou preferência pessoal do
julgador, e fora do controle de legalidade, em questões
internas relativas a instituições com capacidade de
autogestão. Inocorrência tampouco de abuso normativo, por
desproporcionalidade
ou
falta
de
razoabilidade.
Impossibilidade da identificação de abuso a partir de mero
jogo de palavras destinado a legitimar a interferência
externa. Transporte tal qual previsto que era uma das
medidas possíveis para disciplinar a convivência entre os
condôminos no tocante à questão considerada. Inexistência
de manifesta inadequação do meio para a consecução dos
fins almejados, tampouco de excesso, senão de opção
legítima pelos interessados ante as possibilidades plausíveis.
Existência de justificativa racional para a exigência
formulada. Ausência tampouco de lesividade exagerada aos
destinatários da regra, ou de impossibilidade material de seu
atendimento. Inocorrência, ainda, de discriminação a idosos,
ou de perseguição pessoal à autora. Regra instituída pelo
condomínio e observada, sem percalços, há quinze anos,
inclusive por outros idosos proprietários de animais de
estimação. Autora que na época sequer tinha animais de
estimação e que, quando o fez, acatou a determinação,
passando a recusá-la de um momento ao outro. Autora que é
a única voz dissonante. Plena aceitação da regra de
convivência pela comunidade condominial. Inexistência de
razão para o afastamento da determinação no tocante à
autora.
Demanda
improcedente''
(Apelação
Cível
1021900-67.2017.8.26.0344;
Relator: Fabio
Tabosa;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 18/6/2020).
''APELAÇÃO.
CONDOMÍNIO
FAMILIAR
SEM
REGULAMENTO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025163-46.2013.8.26.0577 -Voto no 1532 – JEMM - RRVT
6
Sentença
de
procedência.
Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência. Produção probatória adicional desnecessária.
Elementos constantes nos autos suficientes à formação da
livre convicção do julgador (art. 370 e § único, CPC).
Julgamento antecipado da lide que se impunha (art. 355,
CPC). Ausência de comprovação de regular constituição do
condomínio. Ausente convenção condominial. Nulidade da
assembleia e da respectiva ata que era mesmo de rigor.
Imprescindibilidade da regular instituição do condomínio,
na forma prescrita em lei. Nulidade bem reconhecida.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO'' (Apelação
Cível 1040383-81.2016.8.26.0506; Relator: Alfredo Attié;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 1o/7/2019).
Em essência, se à Terceira Subseção cabe examinar pretensão
anulatória de decisões tomadas em assembleia, com mais razão deve decidir a
presente ação, cuja pretensão inicial, se acolhida, culminará na dissolução do próprio
condomínio existente e afetará todos os condôminos nele residentes.
Resta configurada, portanto, a competência da Terceira
Subseção de Direito Privado deste Tribunal para o julgamento do presente recurso,
nos exatos termos do artigo 5o, inciso III, itens III.1 e III.13, da Resolução n.o
623/2013.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE do
recurso e DETERMINA-SE SUA REDISTRIBUIÇÃO para uma das Câmaras
integrantes da Terceira Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator